Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714099-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DIAS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Dias da Silva contra a decisão de ID 90270413, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por BRB Banco de Brasília S.A., em que o d. Juízo a quo afirmou que o agravado não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e que, conforme decisão de ID 27866470, foi indeferido tal beneplácito, não tendo comprovado fazer jus. Sustenta o agravante que não tem condições financeiras de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença. Salienta que “a execução depende de requisito expresso e exige a demonstração de que houve alteração na situação que havia ensejado a concessão da gratuidade.” Assevera não ter perdido a condição de beneficiário da gratuidade de justiça e que, pelo contrário, comprova a continuidade da necessidade financeira. Discorre sobre a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência. Argumenta, ainda, que a almejada suspensão, pelo credor, da CNH, ou mesmo a apreensão do passaporte, violam gravemente direitos indisponíveis, dentre os quais, o direito de locomoção constitucionalmente assegurado pelo art. 5°, inciso XV, da Constituição Federal. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O agravante aduz, como relatado, não serem cabíveis as medidas pretendidas pelo agravado de suspensão da CNH e apreensão do passaporte, por cercearem o seu direito de locomoção. Contudo, observa-se que a fundamentação utilizada pelo agravante não guarda relação com a decisão agravada, a qual apenas dispôs acerca da gratuidade de justiça. Vê-se, portanto, que as razões do agravo estão divorciadas dos pilares abraçados pela decisão atacada, malferindo a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Nesse contexto, o tema trazido à lume não enseja conhecimento. Passo à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso dos autos, o agravante afirma não ter perdido a condição de beneficiário da gratuidade de justiça e que, pelo contrário, comprova a continuidade da necessidade financeira. Ocorre que, como bem explanou o magistrado a quo, o agravante não ostenta a condição de beneficiário da gratuidade de justiça, não havendo, por óbvio, como perdê-la. Veja-se que na decisão sob o ID 27866470, o benefício restou indeferido. Ademais, o agravante não logrou êxito em comprovar fazer jus a essa benesse, senão, vejamos. Conforme comprovante de rendimentos do mês de março de 2021, acostados ao ID 25560781 dos presentes autos, a renda bruta do agravante, no cargo de “especialista de controle de processos I” do SESI, remonta R$ 10.654,70, e líquida, R$ 7.159,02. O agravante colacionou, ainda, extrato bancário de apenas um dia (23/04/2021), em que se denota a existência de operação de investimento “RESGATE INVEST FACIL”, para cobertura de débitos lançados na conta corrente. Quanto às despesas, o recorrente apresentou fatura de condomínio, no valor de R$ 241,96 (ID 25560773); boleto bancário de mensalidade de curso de pós-graduação, no valor de R$ 1.642,66 (ID 25560775); guia de pagamento de prestação de financiamento imobiliário no montante de R$ 625,52 (ID 25560776); Juntou, também, despesas em nome de terceiros, quais sejam, boleto bancário de mensalidade de ensino superior, no importe de R$ 610,00 (ID 25560774); conta da CAESB e da CEB, referentes a endereço diverso daquele em que reside, nos valores, respectivamente, de R$ 245,32 e 211,63 (IDs 25560779 e 25560780); guia de pagamento de plano de saúde no importe de R$ 991,72 (ID 25560786). Com efeito, tais documentos evidenciam que o recorrente ostenta padrão de vida incompatível com o conceito de hipossuficiência, pensado pelo legislador para viabilizar o acesso à justiça daqueles que efetivamente não podem arcar com seus custos, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Destarte, embora o agravante afirme arcar com todas as despesas indicadas, certo é que, quanto àquelas em nome de pessoas estranhas ao feito, inexistem quaisquer documentos aptos a demonstrar que são por ele suportadas. Outrossim, deixou de trazer comprovante acerca do real montante aplicado na operação de investimento referida, ainda que ocorra o resgate automático para cobertura de débitos lançados na conta corrente. Nessa perspectiva, considerando o padrão remuneratório do agravante e que os documentos apresentados não demonstram que o pagamento das despesas processuais comprometeria a sua sobrevivência e de sua família, ao menos nesse juízo de cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada. De mais a mais, cabe destacar que a benesse possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar a condenação nos ônus de sucumbência estabelecida em sentença. Logo, eventual concessão do benefício não atingiria o objeto do cumprimento de sentença deflagrado na origem. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por conseguinte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora